Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS. NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA PARTICULAR. TERMO DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA NEGATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de serviços médicos. A ação versa sobre a responsabilidade pelo pagamento de serviços médico-hospitalares prestados após negativa de cobertura pelo plano de saúde.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da responsabilidade pelo pagamento dos serviços médico-hospitalares prestados à paciente após negativa de cobertura pelo plano de saúde. A questão central é se o hospital cumpriu com seu dever de informação e se os réus devem arcar com as despesas não cobertas pelo plano.
III. Razões de decidir:
1. O hospital não cumpriu adequadamente seu dever de informação, deixando de fornecer previamente informações claras e discriminadas sobre os custos dos procedimentos.
2. Além disso, a negativa de cobertura pelo plano de saúde não foi comunicada de forma tempestiva, gerando expectativa nos réus de que os procedimentos seriam cobertos.
3. As informações eram necessárias para que os réus tivessem ciência sobre o custo do seu tratamento e, assim, pudessem optar por realizá-lo no hospital ou em outro nosocômio.
IV. Dispositivo: Negado provimento ao apelo. Mantida a sentença de improcedência dos pedidos de cobrança formulados pela parte autora. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.